Tribunal: STF
Processo: RHC 131317
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-10
Data de publicação: 2019-12-10

Ementa:
COMPETÊNCIA – CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR – PRÁTICA POR CIVIL. Compreendem-se, nos delitos militares contra a ordem administrativa militar, as infrações que atingem a organização, a existência e a finalidade das Forças Armadas. Artigo 9º, inciso III, alínea “a”, do Código Penal Militar.